Tribunal: TJES
Processo: 5006575-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006575-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOVINO SOARES MOREIRA

AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CIVEL, ORFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO COMPOSTO POR ÚNICO BEM. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1)
Nas ações de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio, e não dos herdeiros, razão pela qual se admite a concessão do benefício da gratuidade nas hipóteses em que o acervo hereditário é desprovido de liquidez necessária para viabilizar o pagamento das custas do processo.

2)
É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial. Precedentes do TJES.

3)
É justificável o deferimento de benefício de gratuidade de justiça quando se comprova que o espólio é composto por um único bem imóvel residencial, cujo valor não é expressivo. Precedentes do TJES e STJ.

4) Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso para conceder o benefício da gratuidade de justiça.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, nas ações de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio, e não dos herdeiros, razão pela qual se admite a concessão do benefício da gratuidade nas hipóteses em que o acervo hereditário é desprovido de liquidez necessária para viabilizar o pagamento das custas do processo, tal como se afigura no caso vertente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INVENTÁRIO PEDIDO DE GRATUTIDADE DE JUSTIÇA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS E DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO - VALOR DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nas ações de inventário as custas processuais são reputadas como ônus do espólio. Ou seja, o benefício da gratuidade de justiça em inventário é concedido em favor do espólio e não em favor do inventariante e/ou dos herdeiros, pessoas naturais. 2. Logo, diante a situação fática demonstrada, indica que há um bem imóvel, um veículo e uma conta que foi esvaziada por terceiros não autorizados que compõem o acervo hereditário, não possuindo liquidez imediata e não denota riqueza relevante
(uma vez que será dividido entre as duas apelantes). 3. Dito isso, em vista do acervo patrimonial não possuir liquidez imediata e tendo alcançado os pressupostos legais, para o deferimento da petição inicial, DEFIRO o benefício de gratuidade da justiça. 4. DECLARO o valor da causa no montante de R$ 105.405,19 (cento e cindo mil, quatrocentos e cinco reais e dezenove centavos) 5. Ademais, seria incontroverso que as apelantes atribuíssem o valor da causa, sem ter todas as informações sobre os bens do de cujus. Sendo que após a sentença, obtiveram o valor correto, sendo possível retificar o valor da causa, para o seu devido prosseguimento. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048200122066, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001163-76.2020.8.08.0014 AGRAVANTE: MARCELO DE PAULA SIQUEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO GRATUIDADE DE JUSTIÇA ESPÓLIO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO 1.
É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial
. 2. A relação dos bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, apresentada pelos herdeiros e inventariante, é suficiente para se aferir o pequeno valor do espólio e sua condição de hipossuficiência. 3.
É justificável o deferimento de benefício de gratuidade de justiça quando não se comprova que o espólio é composto por um único bem imóvel residencial, cujo valor não é expressivo
. 4. Constatado o desaparecimento das condições que autorizam sua concessão, o benefício pode ser revogado e as custas e despesas do processo poderão ser exigidas (CPC, 98, § 3º). 5. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000323, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENS DO ESPÓLIO NÃO POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA. VALOR DO PATRIMÔNIO NÃO DENOTA RIQUEZA OSTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada. 2) O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras, a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. 3)
Do que se depreende dos documentos acostados é possível constatar que o acervo patrimonial da ação de partilha é constituído por bens que, em sua maioria, não possuem liquidez imediata um imóvel e um automóvel. Outrossim, no que concerne ao valor representado pelo patrimônio, tenho que o montante, traduzido na quantia supramencionada, não denota riqueza ostensiva, a reforçar o argumento de que o agravante faz jus ao referido benefício. Não se trata, portanto, de vasto patrimônio apto a impedir a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
4) Da mesma forma, as inventariantes, que são filhas do de cujus, não auferem renda de grande monta. Uma das agravantes, inclusive, é possui rendimentos na faixa de isenção do Imposto de Renda. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder ao Espólio e aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.” (grifei). SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 1.
É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário
. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido. (REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)

Logo, a situação fática indica a existência de um único bem no acervo hereditário, destinado à moradia de um dos herdeiros, destituído, portanto, de viés comercial.

Fincadas tais premissas, não se vislumbra a presença de elementos suficientes para infirmar a presunção de miserabilidade advinda da declaração anexada à exordial.

Vê-se, pois, que, à míngua de indícios mais contundentes de capacidade financeira diversa, revela-se adequada a concessão do benefício, haja vista o preenchimento dos pressupostos legais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a ele

dou
provimento
para
deferir a gratuidade de justiça
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria